Tribunal: TJSP
Processo: 1055925-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – OFICIAL ADMINISTRATIVO LOTADA NA PENITENCIÁRIA DE IRAPURU – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – NATUREZA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE NÃO AUTORIZA O ATENDIMENTO – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.